Tribunal: TJMT
Processo: 1010827-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010827-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Liberação de Depósitos de Instituição Liquidanda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (AGRAVADO), PDCA S.A. - CNPJ: 34.699.670/0001-60 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES REFERENTES À VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NAS VENDAS PELO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO PROVIDO. Não havendo comprovação da alegada fraude nas vendas com cartão de crédito pelo vendedor e, extrapolado o prazo de apuração (120 dias) previsto no estatuto da empresa sem apuração ou comprovação das irregularidades apontadas, deve ser devolvido ao cliente o valor indevidamente retido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1005630-45.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. E PDCA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que as rés/agravadas, operadoras de máquinas de cartão de crédito, fossem compelidas ao depósito judicial dos R$ 64.337,00 retidos de forma alegadamente indevida após rescisão unilateral do contrato celebrado pelas partes, por entender que “inexiste nos autos qualquer documento que comprove o valor exato do suposto bloqueio” (cf. Id. no 116307782 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma em que vendeu, em parcelas únicas (à vista) diversos aparelhos eletrônicos “importados por encomenda (...) a pedido de clientes que só tinham por meio de pagamento cartão de crédito” e que “sem motivo algum”, pois “não houve cancelamento ou pedido de estorno”, as operadoras/rés “retiveram/bloquearam unilateralmente os valores totais de R$ 64.337,00” (sic – cf. Id. no 168085666 - Pág. 5/7).

Insiste em que “não estava ciente dos termos de uso antes do descredenciamento” e em que “o bloqueio dos valores até a presente data é ilegal, bem como a decisão unilateral de descredenciamento”, transcrevendo, em seguida, o texto do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, destacando o disposto nos seus incisos II, IV, XI, XIII e XVII (sic – cf. Id. no 168085666 - Pág. 11/16).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “no sentido de desbloquear os valores no total de R$ 64.337,00, devidamente corrigidos desde a data do bloqueio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 168085666 - Pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. no
169598152
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
175523178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

A autora informa que já se passaram 120 dias do bloqueio de sua conta bancária, ultrapassando o prazo estabelecido pela parte requerida, no entanto, até o momento não houve a liberação dos valores.

Diante do lapso temporal, pugna pelo deferimento da tutela para que a requerida deposite judicialmente o valor retido R$64.337,00 (sessenta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais), para posterior transferência do autor.

Em que pese à argumentação exposta pela parte autora de que o prazo para análise e desbloqueio da requerida fora extrapolado, observa-se que inexiste nos autos qualquer documento que comprove o valor exato do suposto bloqueio, sendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.

Leitura dos autos de origem, medida imprescindível face à precariedade da exposição dos fatos pelas razões recursais, mostra que a pretensão autoral se funda em “
enorme falha na prestação de serviço oferecido pelas requeridas
”, consistente na alegadamente indevida rescisão unilateral do contrato de operação de máquina de cartão de crédito celebrado pelas partes e na igualmente ilegal retenção de recebíveis “
para suposta análise de atividades de alto risco
”, pelo prazo mínimo de 120 dias, “
mesmo após o requerente ter provado administrativamente
(...)
a veracidade da transação realizada
” (
(sic – cf. petição inicial vinculada ao Id. no 77018461 dos autos de origem
).

Assim, a concessão da tutela de urgência requestada depende de demonstração da probabilidade do direito alegado, e, no caso, realmente não se pode precisar, com o grau de certeza necessário, sobre a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato celebrado pelas partes e sobre a retenção de recebíveis, até porque não há exposição precisa, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, sobre as cláusulas contratuais, mas somente assertivas genéricas de que “
estes termos de adesão são demasiadamente extensos e de difícil entendimento pelos consumidores, contendo cláusulas enormemente prejudiciais aos consumidores que as utilizam obrigatoriamente
” (cf. Id. no 77018461 - pág. 18 dos autos de origem).

E, como se vê dos autos, a rescisão do contrato parece motivada pela identificação de “
atividades de alto risco
” no cadastro do agravante e respaldada pela cláusula 10.2, I e II dos Termos de Uso do Pagar.me., disponibilizado no “
site
” da ré/agravada, que dispõe o seguinte:

“10.2. Não obstante, este Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela Contratada, sem prejuízo do ressarcimento das Perdas devido pelo Cliente eventualmente acarretados nos termos deste Contrato, nos seguintes casos:

(i) Infração ou tentativa de infração, pela Cliente, de qualquer das cláusulas, termos ou condições deste Contrato e seus Anexos, bem como de quaisquer solicitações ou recomendações colocadas pela Contratada;

(ii) Constatação de suspeita ou prática de fraude ou demais ilícitos pelo Cliente”.

Sucedeu, porém, que, mesmo tendo transcorrido lapso temporal muitíssimo superior aos 120 dias indicado pelas rés/agravadas, até hoje estão bloqueados/retidos os valores dos recebíveis, exsurgindo daí traços de ilegalidade da conduta das rés.

Aliás, as agravadas, justificam o bloquei afirmando que “Bloqueio objeto da de lide se deu em razão de desvio transacional com transações operadas em valores elevados com alto índice de chargeback (contestação da compra pelos próprios clientes)”, sem contudo apresentar qualquer documentação que comprove as supostas contestações de compra pelos clientes.

Isto posto, dou provimento ao recurso.

Custas recursais pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024